Tribunal: TJDFT
Processo: 0735770-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735770-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: KATIUSCIA DE FATIMA FIUZA QUARESMA, DIEGO TEIXEIRA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Toledo Investimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento imobiliário (processo n. 0702503-91.2022.8.07.0007), movida por Katiuscia de Fatima Fiuza Quaresma e Diego Teixeira Silva contra a empresa agravante, na decisão saneadora, deferiu a gratuidade de justiça aos ora agravados a indeferiu a impugnação à gratuidade por ela apresentada. Em suas razões recursais (ID 40585611), a parte agravante alega que, em sede de contestação, demonstrou “cabalmente que a parte agravada tem condições financeiras para arcar com os custos do processo” e que o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça depende de comprovação da condição de miserabilidade, o que não foi observado pelo Juízo de origem. Aduz que “que os agravados não juntaram quaisquer documentos que comprovassem serem hipossuficientes” e que ambos estão empregados e possuem renda. Assim, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que a decisão recorrida seja reformada e a concessão da gratuidade de justiça aos agravados seja indeferida. Preparo recolhido (IDs 40585612 e 40585613). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. A parte agravante pretende a reforma da r. decisão que indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça por ela apresentada nos autos da ação revisional de contrato de financiamento imobiliário n. 0702503-91.2022.8.07.0007, nos termos da decisão de ID 133933690 dos autos de referência. Requer o indeferimento do benefício da justiça gratuita aos ora agravados. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, o ato judicial recorrido não se enquadra entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[1], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Observe-se que o inciso V dispõe sobre possibilidade de interposição de agravo de instrumento em caso de “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, o que não engloba o caso em tela. Por oportuno, confiram-se precedentes deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. ART. 1.015. CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma, pois a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Ausente previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao agravado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1611493, 07138383120228070000 , Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO BOJO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONSTANTE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A decisão do magistrado de 1o grau, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, mantendo a gratuidade de justiça deferida ao agravado, não encontra previsão legal para impugnação pela via do agravo de instrumento, observado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A tese consolidada pelo STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, não se amolda à hipótese analisada, uma vez que não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão quando do julgamento de eventual apelação, a autorizar a sua revisão imediata por esta instância julgadora. 3. Tampouco prospera a alegação de que as decisões proferidas no bojo de embargos à execução são, por analogia, imediatamente recorríveis, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual prevê o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. 3.1. A uma, porque a analogia é técnica de integração que pressupõe a existência de lacuna legislativa, o que não ocorre quanto às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. A duas, porque os embargos à execução ostentam natureza de ação de conhecimento e não de processo executivo. Precedente STJ. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1605858, 07395661120218070000 , Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso tem por princípio o duplo grau de jurisdição em que se busca o acerto da decisão proferida anteriormente seja quanto ao mérito, erro in judicando, ou em relação ao procedimento, erro in procedendo, aplicado para a solução da controvérsia. Além disso, o rol do art. 1.015 do NCPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 2. A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não está prevista no rol, mas tão somente para aquela que indefere o benefício ou revoga-o. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1332634, 07501801220208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2021, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 23/04/2021) Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. No caso, contudo, não se verifica essa hipótese, notadamente porque o Juízo de origem, apontando a inutilidade do pleito requerido, consignou que “os elementos presentes até então nos autos serão valorados quando do julgamento do feito” e, portanto, eventual irresignação por suposta negativa de prestação de jurisdicional ou cerceamento de defesa poderá ser feita em recurso de apelação. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.